Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714026-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPTG POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EPTG POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação renovatória de locação no 0716493-23.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI – ME e PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, fixou em R$ 61,87 (sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) por m2 o valor do aluguel provisório, devendo ser calculado sobre a metragem indicada na cláusula 1.1 do contrato de ID Num. 75980820 – Pág. 2, de aproximadamente 496,90 m2, totalizando o montante de R$ 30.743,20 (trinta mil setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos) como valor mensal do aluguel provisório. Em suas razões recursais, a empresa agravante esclarece ter ajuizado ação de renovação do contrato de aluguel no intuito de manter as condições do contrato em vigor, especialmente o valor do aluguel mensal que, em agosto de 2020, alcançava a quantia de R$ 16.638,89 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). Afirma que as partes concordam com a renovação, mas as agravadas requerem aluguel no importe de R$ 41.554,00 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais). Assevera que o juiz singular não considerou o laudo apresentado, que traz maior paridade com o imóvel locado, ao fixar o aluguel provisório. Contesta que a área construída da loja não possui a metragem consignada no contrato, que também engloba a pista de acesso para veículos, que não pode ter o mesmo valor de locação. Reclama a exorbitância do valor fixado a título de aluguel provisório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada para que seja fixado o aluguel provisório no valor de R$ 16.638,89 (dezesseis mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), até a realização da perícia judicial. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, a empresa agravante locatária ajuizou ação revisional de aluguel, tendo sido proferida decisão, o aluguel provisório em R$ 30.743,20 (trinta mil setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), que corresponde a 80% do aluguel pretendido pelas agravadas locadoras com a renovação. Nos termos do art. 72 da Lei no 8.245/91: Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: I - não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei; II - não atender, a proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar; III - ter proposta de terceiro para a locação, em condições melhores; IV - não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II do art. 52). § 1o No caso do inciso II, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. § 2o No caso do inciso III, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida. § 3o No caso do inciso I do art. 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do Poder Público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado. § 4o Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. § 5o Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. Na hipótese, não há divergência quanto a vontade de renovação da locação, cingindo-se a controvérsia apenas no valor do aluguel. O Laudo técnico apresentado pela agravante conclui que o valor de mercado para locação do imóvel objeto do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica é de R$ 16.307,05 (Dezesseis mil, trezentos e sete reais e cinco centavos). (ID 84608342 processo de origem). Por sua vez, a perícia das agravadas aponta para um valor final mensal de locação de R$ 41.554,00 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), mais que o dobro do aluguel atual. (ID 82151548 processo de origem). Em ação renovatória de locação comercial em que se discute apenas o valor do aluguel, diante da divergência expressiva dos laudos particulares apresentados, mostra-se razoável que o aluguel provisório seja aferido em um patamar médio entre o valor ofertado pela agravante locatária e o pretendido pelas agravadas locadoras, uma vez que o real valor de mercado somente poderá ser aferido após a dilação probatória. A fixação deve além de observar o disposto tanto no artigo 68, inciso II, alínea b, quanto no art. 72, §4o, ambos da Lei no 8.245/1991, não deve comprometer o funcionamento da empresa locatária. Ressalta-se que a fixação de aluguel provisório não acarretará prejuízo ao locador, tendo em vista a retroatividade à citação da importância fixada em sentença, com correção, nos termos do art. 69 da citada Lei no 8.245/91. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, fixando o valor do aluguel provisório na importância de R$ 27.010,10 (vinte e sete mil e dez reais e 10 centavos), referentes a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor pedido pelas locadoras agravadas, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora